Tribunal: TJBA
Processo: 0067077-14.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067077-14.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA

APELADO: CREUSA SANTANA TRINDADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS, MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DIFERENÇAS ACIONÁRIAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. SÚMULA Nº 371 DO STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MARCO TEMPORAL FIXADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por OI S.A. (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) contra sentença que, nos autos de Ação de Adimplemento Contratual ajuizada por CREUSA SANTANA TRINDADE DOS SANTOS, condenou a ré ao pagamento das diferenças acionárias relativas a contrato de participação financeira, adotando como critério de cálculo a cotação das ações no dia estabelecido no contrato, além de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a quantidade de ações devidas deve ser apurada pelo valor da cotação do dia estabelecido no contrato ou pelo valor patrimonial da ação (VPA), apurado no balancete do mês da integralização, nos termos da Súmula nº 371 do STJ;

(ii) estabelecer se a conversão da obrigação de subscrição acionária em perdas e danos deve observar a cotação das ações na data do trânsito em julgado da demanda ou em outro momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério de apuração da quantidade de ações não pode ser a cotação de mercado no dia do contrato, pois tal parâmetro é volátil e não reflete o valor efetivamente integralizado.

A Súmula nº 371 do STJ consolidou o entendimento de que o Valor Patrimonial da Ação (VPA), apurado com base no balancete do mês da integralização, deve ser o critério para calcular as ações devidas.

A conversão da obrigação de subscrição em indenização deve ocorrer pela cotação das ações na Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.059.727/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

O trânsito em julgado marca o momento em que o direito do acionista se torna indiscutível, evitando enriquecimento ilícito da empresa e assegurando a recomposição justa do patrimônio do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A quantidade de ações devidas em contratos de participação financeira deve ser calculada com base no Valor Patrimonial da Ação (VPA) do mês da integralização, nos termos da Súmula nº 371 do STJ.

A indenização substitutiva deve observar a cotação das ações na Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 30; CPC, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 371; STJ, REsp nº 1.059.727/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.08.2009 (recurso repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0067077-14.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante
OI S.A.
e como apelada
CREUSA SANTANA TRINDADE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .